Tribunal: TCU
Processo: 039.256/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Carlos Alberto da Silva Leão contra decisão de julgou suas contas irregulares e condenou-o em débito e multa em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Convênio n.o 356/2007, celebrado entre o antigo Ministério do Esporte e a Secretaria Executiva de Esporte e Lazer do Pará, tendo por objeto a implantação de 44 (quarenta e quatro) núcleos de esporte recreativo e de lazer do Programa Esporte e Lazer na Cidade, para atendimento a crianças, adolescentes e jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, com práticas esportivas e educacionais, no estado do Pará".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Carlos Alberto da Silva Leão contra o Acórdão 3864/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e o condenou ao pagamento de débito e à multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Convênio 356/2007, cujo objeto era a " implantação de 44 (quarenta e quatro) núcleos de esporte recreativo e de lazer do Programa Esporte e Lazer na Cidade, para atendimento a crianças, adolescentes e jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência, com práticas esportivas e educacionais no estado do Pará "; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 16, §3o, 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, ao Ministério do Esporte e à Procuradoria da República no Estado do Pará.